Tribunal: TJBA
Processo: 8039201-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039201-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA LOPES COUTINHO

Advogado(s)
:
MILENA JERUSALEM DOS SANTOS BARBOSA, LUAN SILVA ROSARIO, POLIANA SILVA SANTANA

AGRAVADO: DAIANE DA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL E MANUTENÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. MATÉRIA PATRIMONIAL ACESSÓRIA À AÇÃO PRINCIPAL. PEDIDO DEDUZIDO INCIDENTALMENTE. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIXADO PARA DEMANDAS POSSESSÓRIAS AUTÔNOMAS. ART. 9.º DA LEI N. 9.278/1996. ART. 73 DA LOJ/BA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Toda a matéria relativa à união estável, inclusive seus efeitos patrimoniais, é de competência do Juízo da Vara de Família, nos termos do art. 9.º da Lei n. 9.278/1996 e do art. 73, I, "a", da Lei Estadual n. 10.845/2007, não comportando a norma interpretação restritiva que exclua as medidas cautelares destinadas a garantir a efetividade da futura partilha.

II. O pedido de indisponibilidade de imóvel e de manutenção de posse deduzido incidentalmente no bojo de ação de reconhecimento e dissolução de união estável não configura demanda possessória autônoma, mas medida cautelar acessória e instrumental à tutela de mérito, cuja apreciação pelo Juízo de Família é imposta pela lógica da concentração da tutela jurisdicional e pela necessidade de se evitar decisões conflitantes.

III. O precedente das Seções Cíveis Reunidas desta Corte, prolatado no Conflito de Competência Cível n. 8029209-91.2022.8.05.0000, não socorre a tese da incompetência, pois naquele julgado a demanda possessória havia sido ajuizada autonomamente perante o juízo cível, circunstância que difere substancialmente da hipótese dos autos.

IV. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a competência da 7.ª Vara de Família da Comarca de Salvador para apreciar integralmente o pedido de tutela de urgência, determinando ao Juízo a quo que prossiga no exame dos seus requisitos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8039201-71.2025.8.05.0000, oriundo da 7.ª Vara de Família da Comarca de Salvador, tendo como agravante R. L. C. e como agravada D. S. J.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 05 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR